Tribunal: TJDFT
Processo: 0704026-03.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA E INJUSTIFICADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. IRDR – 21. SUSPENSÃO DA TRAMITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. INAPLICABILIDADE DE MULTA (ART. 1.021, § 4o, DO CPC).
1. De acordo com o art. 435 do CPC/15, é lícito às partes a juntada extemporânea de prova documental para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não foi possível por motivo de força maior, devidamente justificado. Não caracterizadas tais circunstâncias, não se apreciam tais documentos.
2. A interposição e admissão, pelo Presidente deste eg. Tribunal de Justiça, dos Recursos Especial e Extraordinário manejados contra o acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21 – IRDR no 21 impõe a suspensão automática dos processos a ele relacionados, nos termos do art. 987, §1o, do CPC.
3. O distinguishing invocado pela parte não afasta a incidência do precedente uniformizador, cuja tese fixa requisitos cumulativos de legitimidade ativa para os cumprimentos individuais da Ação Coletiva no 32.159/97 – a integração aos quadros da Administração Direta e a representação exclusiva pelo SINDIRETA/DF.
4. Não se aplica a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, a despeito do desprovimento do agravo interno, por não se caracterizar sua manifesta inadmissibilidade (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.301.102/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).
5. Agravo interno conhecido e desprovido.